Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
3. Negou-se provimento ao recurso.